Tribunal: TJMT
Processo: 1037056-33.2024.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037056-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), DILMAR FERREIRA - CPF: 305.225.529-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLI
CA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA
PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão
que
indeferiu

o
pleito

liminar
de
fornecimento
de
fármaco

em

ação
principal.
A
parte

agravante

sustentou
o
direito
à
saúde

como

dever
do Estado e a
necessidade
do
fármaco
.
Posteriormente
à
interposição
do
recurso
,
foi

proferida

sentença

nos
autos
originários
,
julgando

i
mprocedente

a

ação
e
confirmando
a
decisão

interlocutória
que
indeferiu
a
tutela
de
urgência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se a
prolação
de
sentença
no
processo
de
origem
, que
confirma
a
decisão

interlocutória

o
bjeto
do
Agravo
de
Instrumento
,
acarreta
a
perda

superveniente
do
objeto

recursal
e,
consequentemente
,
a

ausência de interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica

a

abs
orção
integral do
conteúdo
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
,
seja
pela
sua

confirmação

ou

revogação
.

4. A
superveniência
da
sentença

torna

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
,
uma

vez
que
o

provimento

dotado
de
cognição

exauriente

substitui

os

efeitos
da
medida

antecipatória
.

5. No
caso

concreto
, a
decisão

interlocutória
que
indeferiu
a
tutela
de
urgência

foi

confirmada
pela
sentença

p
roferida

em

primeiro

grau
, que
julgou

improcedente
a
ação
principal, o que
consolida
a
perda

superveniente
do
objeto
do
Agravo
de
Instrumento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo

não

conhecido
.

Tese de julgamento :A prolação de sentença no processo de orige m
, que decide o
mérito
da causa e
absorve
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
que
apreciou
a
tutela
de
urgência
,
acarreta
a
perda

superveniente
do
objeto
do
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
essa

decisão

interlocutória
,
resultando

na

ausência
de
int
eresse

recursal
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Código
de
Processo
Civil, Art.
932, III.

Código
de
Processo
Civil, Art.
1.019.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
Ju
lgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023. STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
Julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023. TJMT - N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023. TJMT - N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1037056-33.2024.8.11.0000

Origem
:
1039288-12.2024.8.11.0002
em

trâmite

na
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Agravante
:
DILMAR FERREIRA

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DILMAR FERREIRA
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 176462732 dos autos 1039288-12.2024.8.11.0002, que
indeferiu
o
pleito

liminar
,
por

não

estarem

preenchidos

os

requisitos
para a
concessão
da
tutela

provisória

Nas

razões

recursai
s
a
parte

recorrente

sustentou
que
o

direito
à
saúde
é
dever
do Estado e
faz
jus
ao

fornecimento
do
fármaco

pleiteado

na

ação
principal.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 260858673/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 264495756/PJe2
r
equerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

O
Ministério

Público

manifestou
no ID 272410363/PJe2
informando
a
perda
do
interesse

recursal
,
por

já

ter

sido

proferida

sentença

nos
autos
originários
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
interesse
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorv
e

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse
é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...) IV -
Consoante
a
ma
is

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de
tutela
,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de
interesse

recursal
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/
TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
aca rreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumpri
ndo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2
023.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação
principal,
entendo

ser

inócuo
o
processamento
do
presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme

precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de
tutela
,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
,
tendo

em
vista
que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).

Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO
DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de
tutela

perdeu
o
objeto
,
tendo

em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.
2.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisão

interlocutória

objeto

deste

agrav
o
de
instrumento

foi

confirmada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
,
julgando

improcedente
a
ação
(ID 184999726 dos autos
originários
1039288-12.2024.8.11.0002),
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
,
razão
pela
qual

não

há

mais

fundamento
para
o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso
,
na
forma
autorizada

pelos

arts
. 1.019 c/c 932, III, ambos do CPC.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344
221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

Cientifico
as
partes
de que
a

insistência

injustificada
no
prosseguimento
do
feito
,
caracterizada
pela
apresentação
de Embargos de
Declaração

manifestamente

in
admissíveis

ou

protelatórios
contra
esta

decisão
,
ensejará

a

imposição
,
conforme
o
caso
, da
multa

prevista
no art. 1.026, § 2º do CPC (
REsp
nº 1959239-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
/STJ nº 3289 de 14/12/2021).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025